Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751586-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDICE DOS SANTOS MELO RÉU ESPÓLIO DE: BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SONIA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CARLOS JOSE DOS SANTOS, CLEUNICE DOS SANTOS, JOSE SILVIO DOS SANTOS, MARIA ALVES DOS SANTOS BEZERRA, MARIA BEATRIZ DOS SANTOS, NILVANDA DOS SANTOS SIMPLICIO, VALDELICE SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator